Tribunal: TJSP
Processo: 2250740-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Decisão que condicionou a penhora do imóvel tributado à apresentação de certidão de matrícula atualizada - Não cabimento - Obrigação de natureza propter rem, que coloca o próprio imóvel gerador do tributo como garantia da dívida - Exigência não prevista em lei - Precedentes deste Tribunal - Decisão reformada - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Decisão que condicionou a penhora do imóvel tributado à apresentação de certidão de matrícula atualizada - Não cabimento - Obrigação de natureza propter rem, que coloca o próprio imóvel gerador do tributo como garantia da dívida - Exigência não prevista em lei - Precedentes deste Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250740-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravado ADELINO GOMES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250740-46.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37992
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250740-46.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AGRAVADO: ADELINO GOMES CARDOSO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2014 a 2017 - Decisão que condicionou a penhora do
imóvel tributado à apresentação de certidão de matrícula
atualizada - Não cabimento - Obrigação de natureza propter rem,
que coloca o próprio imóvel gerador do tributo como garantia da
dívida - Exigência não prevista em lei - Precedentes deste Tribunal
- Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA em face de ADELINO GOMES CARDOSO,
insurgindo-se contra decisão de fls. 42 dos autos principais, proferida pelo
MM. Juiz Sérgio Martins Barbatto Júnior, que após o pedido de penhora
sobre o imóvel em que recai o débito de IPTU, determinou à exequente o
fornecimento da certidão de propriedade do imóvel tributado.
Sustenta a Municipalidade que referida exigência não
está prevista em lei. Alega que o IPTU apresenta natureza de obrigação
propter rem, de sorte que o imóvel responderá pelo débito tributário
independentemente de quem seja o seu proprietário no momento da
execução.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250740-46.2020.8.26.0000
3
VOTO
O agravo deve ser provido.
Inicialmente, cumpre observar que, mesmo diante da
ordem de gradação indicada pelo art. 11 da Lei no 6.830/80, na qual os
bens imóveis aparecem em quarto lugar, não há impedimento para que a
penhora recaia sobre o imóvel gerador do tributo.
Com efeito, na hipótese de execução fiscal ajuizada
para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o
lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de
obrigação de natureza propter rem.
Verifica-se,
ainda,
que
devidamente
citado,
o
executado não compareceu aos autos e não ofereceu bens à penhora,
de sorte que a constrição do imóvel gerador do tributo cobrado como
garantia à execução não configura violação ao princípio da menor
onerosidade insculpido no art. 805 do CPC, especialmente porque se trata
de um tributo que incide sobre o bem.
Senão por isso, a Lei de Execução Fiscal não obriga a
Fazenda Pública a apresentar a certidão de matrícula atualizada para
penhora do imóvel tributado, inexistindo com isso, fundamento na
determinação judicial, mesmo que sob o manto de facilitar a
identificação do imóvel.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça, cujas ementas seguem transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250740-46.2020.8.26.0000
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2013 a 2015 - Interposição contra decisão
que
determinou
a
apresentação
de
certidão
atualizada do imóvel - Desnecessária, pois sem amparo
legal - Prevalece presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade da CDA - Decisão reformada - Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2055728-65.2018.8.26.0000,
15a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 04/07/2018).
“Agravo
de
Instrumento
-
Execução
Fiscal
-
Requerimento da exequente para que se proceda à
penhora do bem - Deferimento condicionado à
apresentação de certidão de matrícula atualizada do
imóvel - Inadmissibilidade - Requisito não previsto em lei
- Eventual impedimento à constrição a ser indicado
pelo Oficial do Registro de Imóveis - Decisão reformada
- RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento no
2059547-10.2018.8.26.0000,
14a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Henrique Harris, j. 04/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Município de São Luiz do Paraitinga
IPTU dos
exercícios de 2012 a 2014 - Insurgência contra decisão
que condicionou a apreciação do pedido de penhora
do imóvel tributado à apresentação da certidão
atualizada da respectiva matrícula
Ausência de
previsão legal da providência Decisão reformada
Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no 2122408-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250740-46.2020.8.26.0000
5
95.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Raul De Felice, j. 07/08/2019).
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)